Tribunal: STF
Processo: ARE 1495425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 191, Nº 308 E Nº 916. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA VINCULANTE . NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES, PAGAMENTO DE FGTS E DIREITO À MANUTENÇÃO DO ÚLTIMO PACTO CELEBRADO ATÉ O SEU PRAZO FINAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA (ACOLHIDOS OS DOIS PRIMEIROS PLEITOS EXORDIAIS). INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PERTINÊNCIA DO INCONFORMISMO, AINDA QUE MANTIDA A NULIDADE DAS AVENÇAS. AUTOR QUE JAMAIS FOI EMPREGADO PÚBLICO COM VÍNCULO TRABALHISTA, SUBMETIDO ÀS REGRAS DA CLT. PACTOS COM NATUREZA JURÍDICOADMINISTRATIVA E QUE SUJEITAM O SERVIDOR TEMPORÁRIOS TÃO SÓ A ALGUNS DIREITOS E DEVERES ESTATUTÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 15).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 37, incs. II e IX, e § 2º, da Constituição da República e os Temas nº 191, nº 308 e nº 916 do ementário Repercussão Geral.  



    3.1. Argumenta que, “uma vez declarada a nulidade da contração com base no § 2º do art. 37 da Constituição Federal, deve-se condenar o ente público ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, nos termos da pacífica jurisprudência demonstrada acima, porquanto, a sentença do douto magistrado deveria ter sido mantida por seus próprios fundamentos” (e-doc. 26, p. 11).  



    3.2. Pede seja “admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para manter a sentença do juízo singular (evento 17) pelos próprios fundamentos OU declarar a nulidade da contratação temporária e reconhecer o direito ao depósito e levantamento das verbas de FGTS de todo período trabalhado, reformando (ou cassando) o acórdão ora impugnado, invertendo-se os ônus sucumbenciais; Ainda, seja reconhecido o direito ao levantamento das verbas mesmo que os valores superem o limite para a requisição de pequeno valor (RPV), sem a expedição de precatório, tendo em vista o cumprimento da tardia obrigação de fazer, nas comarcas onde o juizado especial da fazenda publica esteja instalado, cuja competência é absoluta para julgar tais causas” (e-doc. 26, p. 12-13).



    4. Em contrarrazões, “o Estado de Santa Catarina requer a inadmissão, o não conhecimento ou, sucessivamente, o não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 28).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa ao Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 30).



    6. O agravante alega que “não há necessidade de análise probatória, mas tão somente, das teratologias construídas pela 3ª Turma Recursal ao aplicar o Direito”, e que, “o acórdão do evento 39 proferido pela 3º Turma Recursal viola a Constituição Federal, a Lei Federal 8.036/90 e ao Tema 916 do STF, fato que, por si só, autoriza a remessa do RE ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 37, p. 5-7).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso não merece prosperar.  



    8. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, nem com a do RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, porquanto os citados paradigmas versam sobre emprego público e contratação sem prévia aprovação em concurso público, enquanto o presente caso trata de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.



    9. Outrossim, a despeito de o caso se amoldar à controvérsia debatida no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que se refere aos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, há peculiaridades que condicionam sua aplicação.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:   



    ”(...) 3 . FUNDAMENTAÇÃO: em um primeiro momento, ressalto que agiu com acerto o sentenciante ao declarar nulas as sucessivas contratações temporárias do autor para atuar como agente penitenciário, já que somadas, elas extrapolam os prazos previstos no art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 260/2004 (4 anos) e no art. 99, § 3º, da Lei Complementar n. 774/2021 (6 anos). Ou seja, houve burla às regras impostas pelo art. 37, inc. IX, da CF para essa modalidade de contratação. 



    Ocorre que mesmo que reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados com a administração pública estadual, o autor não faz jus ao FGTS. É que tais avenças firmadas com o réu jamais ostentaram natureza trabalhista, com submissão às regras da CLT. São na realidade vínculos jurídicos-administrativos e que, nos moldes do art. 10 da LC n. 260/2004, conferem ao servidor temporário tão só alguns direitos e deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina (Lei n. 6.745/1985). 



    Ou seja, o autor jamais foi empregado público, e sim tão só servidor temporário (ACT) com regime estatutário - ainda que parcial -, razão pela qual o FGTS não lhe é devido. 



    Assim, tenho que a melhor solução para o caso é dar provimento ao presente reclamo para reformar parte da sentença e julgar improcedente o pedido do autor de pagamento, pelo Estado réu, de FGTS.” (e-doc. 17, p. 1-2; grifos nossos).  



    11. A Turma Recursal de origem assentou, com base na prova dos autos, a natureza estatutária do vínculo raiz e que o recorrente estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos da época da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame. 



    12. Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal a quo, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, Leis Complementares estaduais nº 260, de 2014, e nº 771, de 2021, e Lei estadual nº 6.745, de 1985, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte. No mesmo sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (RE nº 1.319.397-AgR/MG, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 20/10/2021).



    13. Esclareço, por oportuno, que, a partir do quanto decidido no RE nº 765.320 (Tema RG nº 916), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que o direito aos depósitos do FGTS corresponde a um efeito residual do contrato declarado nulo. Transcrevo a ementa do acórdão para melhor compreensão: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.



    (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zacascki, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, p. 23/09/2016).” 



     



    14. Assim, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia, em seu plexo de vantagens, correspondentes ao regime estatutário, tal benesse. 



    15. Desse modo, não é possível compreender que haja direito à manutenção desses depósitos, se eles nunca foram realizados, porquanto incompatíveis com o regime a que estava sujeito o servidor.



    15.1. Nesse sentido a decisão monocrática por mim proferida no ARE nº 1.449.168/SC, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator